Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SERASA LIMPA NOME. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida a se abster de negociar a dívida objeto dos autos, sob pena de multa; e condenar a requerida à obrigação de excluir a proposta de negociação e o nome da autora do portal de negociações do Serasa e de outros eventuais cadastros de cobrança de dívida, referente ao contrato no 21131500169886.
II. Em suas razões (ID 56088112), a autora/recorrente sustenta que as dívidas prescritas incluídas no Serasa limpa nome prejudicam a consumidora mesmo sem a negativação. Assevera que o armazenamento de dados relativos a dívidas prescritas na referida plataforma gera os mesmos efeitos nocivos dos cadastros de negativados, pois acaba por restringir o fornecimento de crédito ao consumidor, interferindo no seu score. Defende a condenação do réu em danos morais, por ter tido seu nome inserido no referido cadastro, impactando severamente o seu score. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, condenando o réu ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00.
III. O réu/recorrente, em suas razões (ID 56088122), sustenta, em síntese, que a prescrição refere-se à perda da pretensão de reparação de um direito violado, o qual permanece conservado, viabilizando a cobrança da dívida por meios administrativos. Assevera que fez a cobrança da dívida de forma extrajudicial e que não houve a inscrição do CPF da consumidora em órgãos de proteção ao crédito. Afirma que o fato de a dívida estar inscrita na plataforma não possui o condão de ensejar danos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
IV. Recurso da autora. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Recurso do réu. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56088123 – páginas 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 56088127 e 56088129).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
VI. No caso, constata-se que a parte ré efetuou a inserção da dívida na plataforma Serasa limpa nome, de forma a efetuar a cobrança extrajudicial, quando já transcorrido o prazo prescricional, uma vez que decorre de débito que data de 2014.
VII. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. Portanto, não é possível que o réu adote medidas para forçar a negociação ou pagamento de dívida prescrita, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Neste contexto, resta evidente o direito de cancelamento de dívidas prescritas registradas no referido banco de dados. Assim, embora a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento, seja judicial, seja extrajudicialmente. O credor não pode molestar o consumidor para receber o crédito. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência. Assim, ainda que não conste dívida negativada em desfavor da autora, tem-se a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, o que configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, configurando punição perpétua do devedor. Diante da inexigibilidade do débito, impõe-se a exclusão dos registros e a abstenção de negociar a dívida. Portanto, não merece reparo a sentença neste aspecto. Neste sentido: Acórdão 1600643, 07073512220218070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Quanto à pretensão da autora/recorrente de indenização por danos morais, razão não lhe assiste. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
IX. A mera cobrança através da plataforma Serasa limpa nome, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A existência da cobrança de valores prescritos na hipótese em apreço são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade. Constata-se que a cobrança do débito foi realizada apenas no Serasa limpa nome, que é uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. É apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. Portanto, a cobrança de dívidas, mesmo que prescritas, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito.
X. Ademais, a despeito de poder acarretar redução do score de crédito, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito à recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do score causada pelo cadastro indevido do débito. Assim, a sentença deve permanecer incólume.
XI. Precedentes: Acórdão 1796056, 07132174920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780804, 07008694120238070002, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1797208, 07088337020238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1798761, 07192626920238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.